Tribunal: STF
Processo: Rcl 91430
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. INADEQUAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO. CULPA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ADC 16. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADC 16.

    2. A parte agravante alega não configurada ofensa aos paradigmas invocados, uma vez que a condenação teria se baseado exclusivamente em ofensa ao item 3 do Tema 1.118/RG, o qual constitui, segundo defende, hipótese autônoma de responsabilidade direta, distinta da responsabilidade subsidiária lastreada em negligência da Administração.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso, a condenação subsidiária da Administração Pública está em consonância com o decidido na ADC 16.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O STF, na ADC 16, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, excluindo a responsabilidade automática da Administração Pública pelo inadimplemento de encargos trabalhistas de empresas contratadas, ressalvados casos de comprovada culpa do ente público.

    5. Na situação concreta, o órgão reclamado impôs responsabilidade subsidiária à Administração Pública sem demonstrar específico comportamento negligente capaz de caracterizar culpa, em desatenção à orientação fixada pelo STF.

    6. Uma vez não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, não há falar em responsabilização direta do ente público com base no item 3 do Tema 1.118/RG.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.